Tribunal: STF
Processo: RE 106841
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. NÃO SE ALÇA A NÍVEL CONSTITUCIONAL- E, PORTANTO, INVIÁVEL O EXTRAORDINÁRIO ANTE O DISPOSTO NO ART. 143 DA CARTA MAGNA - DECIDIR O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE NÃO É CABÍVEL RECURSO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AS NORMAS FERIDAS - SE O FORAM - SÃO DE NATUREZA UNICAMENTE PROCESSUAL. O QUE SE TEM ADMITIDO E A SUBIDA DO EXTRAORDINÁRIO QUANDO O TEMA CENTRAL E DE NATUREZA CONSTITUCIONAL E, ASSIM, NÃO PODE SER SUBTRAÍDO A APRECIAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.